Tribunal: TJES
Processo: 0014950-57.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014950-57.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS DE JESUS SILVA e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 35 DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. REGIME MAIS BRANDO. CABIMENTO DIANTE DO QUANTUM DE PENA IMPOSTO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PERTINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do que preconiza a jurisprudência do STJ, havendo uma atenuante da confissão espontânea com uma agravante da reincidência, proceder-se-á à compensação entre as mesmas. 2. Diante do
quantum
de pena imposto e com base no art. 33, §2º, “b” do CP, fixa-se o regime iniciar de cumprimento de pena como sendo semiaberto. 3. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014950-57.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS DE JESUS SILVA, RAFAEL AMORIM SOUZA, DARLON DA CRUZ SILVA, MARIA ANGELA SILVA DE SOUSA, LUCIANA LIMA PAIVA, WELLINGTON VICENTE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“...
no ano de 2016, os denunciandos Elias de Jesus Silva, Rafael Amorim Souza, Darlon da Cruz Silva, Maria Ângela Silva de Sousa, Luciana Lima Paiva e Wellington Vicente dos Santos, associaram-se para atuar no tráfico de drogas ilícitas no bairro Cobi de Baixo, no município de Vila Velha/ES. Consta dos autos que, na data de 19 de agosto de 2016, em horário não especificado nos autos, Policiais Civis em cumprimento de diligências nos bairros Alto Lage e Jardim América, neste município, avistaram a motocicleta conduzida por João Timóteo de Paula, com Elias de Jesus Silva na garupa, transitando em alta velocidade pela BR 262, ocasião em que seguiram em seu encalço. Ao se aproximarem do Banco Bradesco, Elias desceu de referida motocicleta e adentrou na agência bancária, enquanto João Timóteo Seguiu adiante. Infere-se dos autos que, ao ser abordado e realizada revista pessoal em Elias, os milicianos encontraram em sua posse a quantia de R$ 1.020,00 (hum mil e vinte reais) em espécie, e indagado sobre a procedência de referido valor e o nome do beneficiário da quantia a ser depositada, Elias informou que era proveniente do tráfico de drogas e que depositaria o dinheiro na conta bancária de “laranjas”, indicados por “André de Tal”. Elias informou, ainda, que trabalha para “André de Tal”, atualmente detido no Presídio de Bangu III, no Complexo Gericinó, no Estado do Rio de Janeiro/RJ, sendo o mesmo o dono de uma “boca de fumo” do bairro Cobi de Baixo, no município de Vila Velha/ES. Verifica-se dos autos que, o denunciado Rafael é Subordinado a “André de Tal” e conhecido, por ser o “gerente” do tráfico de drogas ilícitas no bairro Cobi de Baixo, neste município, bem como, tem a função de efetuar o pagamento das pessoas que prestam serviços como “aviões”, além de adquirir substâncias ilícitas e distribuir a traficantes da região, repassando parte do lucro auferido com a venda das substâncias entorpecentes à Elias, que tem a função de depositar referidos valores em contas bancárias de “laranjas”, indicados por “André de Tal”. Consta dos autos que Elias já trabalhou como vendedor de substâncias ilícitas para “André de Tal”, ocasião em que auferia, aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por semana. Entretanto, teve sua função alterada, sendo atualmente o responsável por efetuar depósitos bancários de quantias em espécie auferida com a venda de drogas nas contas bancárias de pessoas indicadas por “André de Tal”, recebendo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a cada três depósitos efetuados. AO verificarem as conversas existentes no aplicativo “watsapp” do denunciado Elias, os milicianos encontraram o número das contas bancárias de alguns dos “laranjas” de André, quais sejam, os denunciados Darlon da Cruz da Silva, Luciana Lima Paiva, Welligton Vicente dos Santos e Maria Ângela Silva Sousa: nº 24773-3, agência nº 8467, Banco Itaú; conta poupança nº 0112832-9, agência nº 0543-6, Banco Bradesco; conta bancária nº 5060-3, agência nº 1027, Banco Caixa Econômica Federal, e conta bancária nº 00045605-1, agência 0205, Banco Caixa Econômica Federal, respectivamente, tendo inclusive, o denunciado Elias efetuado um depósito na conta de Maria Ângela momentos antes de ser abordado pelos milicianos, conforme documentos de fls. 15/23 e laudo pericial de fls. 61/68”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Verifico que a pena-base foi fixada no mínimo previsto em lei, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa.

Num primeiro momento requer a defesa a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Após atenta análise dos autos verifico assistir razão à defesa.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que concorrendo a atenuante da confissão espontânea com a agravante de uma única reincidência, deve-se proceder à compensação entre as mesmas.

Assim, mantenho a pena na segunda fase da dosimetria em 03 (três) anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena do acusado em 03 (três) anos de reclusão.

Não vejo motivos para reduzir a pena de multa imposta, eis que 700 dias-multa corresponde à pena mínima de multa prevista para o tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/2006, além de se revelar como suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime.

Diante do redimensionamento da pena, entendo prudente ao caso, fixar o regime inicial de cumprimento de pena como sendo SEMIABERTO, nos termos do que preconiza o art. 33, §2º, “b” do CP.

Por fim, no que tange o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)